Tribunal: TJDFT
Processo: 0738540-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738540-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YONARA GILIANE SHEYLA DA CRUZ AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por YONARA GILIANE SHEYLA DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo 25a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação cominatória c/c indenização por danos morais proposta contra GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consubstanciada na realização de cirurgia reparadora de lipodistrofia dos membros superiores e inferiores e das mamas. Alega o agravante, em síntese, que a operadora agravada lhe negou a “integral cobertura ao tratamento de que necessita a requerente, ao argumento que os procedimentos não estão cobertos contratualmente, eis que ausentes no rol de procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS”. Aduz que vindicara na origem “em caráter antecipado, a determinação para que a empresa requerida autorize a realização cirurgias reparadoras de correção de lipodistrofia crural (código TUSS: 30101190 x2), correção de lipodistrofia braquial (código TUSS: 30101190 x2), mastopexia com próteses (código TUSS: 30101310 X2), dermolipectomia abdominal (código TUSS: 30101271) e torsoplastia por correlação (código TUSS: 30101271), conforme prescrito”. Salienta, ainda, a “possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que, do relatório médico acostado se extraí que a agravante necessita submeter-se a procedimento reparador visando à melhoria funcional na sua qualidade de vida, favorecendo até mesmo os atos de sua higiene pessoal, mais do que suficiente para justificar a medida, sendo cruel impor-lhe conviver com a ansiedade de ver terminado tratamento para a cura plena da obesidade mórbida que lhe acometeu”. Destaca que “os processos cuja causa de pedir versem sobre cirurgias reparadoras em pacientes pós-cirurgia bariátrica encontram-se afetos ao Tema Repetitivo 1069, em que restou decidida a suspensão do curso regular das ações, excetuada a concessão de tutelas, provisórias e urgentes, quando presentes seus requisitos”, apontando “a urgência a fim que se restitua à autora a possibilidade de prática irrestrita dos mais simplórios atos de seu cotidiano concedendo-lhe, em complemento ao tratamento antes iniciado para o tratamento de obesidade mórbida, o imprescindível tratamento reparador das deformações corporais resultantes dos excessos de pele”, bem assim que o “tema foi afetado em 09/10/2020, frise-se, há mais de dois anos”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização cirurgias reparadoras de correção de lipodistrofia crural (código TUSS: 30101190 x2), correção de lipodistrofia braquial (código TUSS: 30101190 x2), mastopexia com próteses (código TUSS: 30101310 X2), dermolipectomia abdominal (código TUSS: 30101271) e torsoplastia por correlação (código TUSS: 30101271), conforme prescrito” pelo médico assistente, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na origem (ID 42395620). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Precipuamente, a agravante vindica na origem a realização de cirurgias plásticas de caráter reparador (braquioplastia, cruroplastia, mastopexia, abdominoplastia, gluteoplastia, e torsoplastia) em contexto de quadro de excesso de pele decorrente de cirurgia bariátrica (gastroplastia) realizada há 4 anos, com perda ponderal a ordem de 40 kg, e estabilização do peso. O pleito autoral encontra-se lastrado por relatório médico (ID origem 142300872) atual e firmado por profissional médico (Dr. Rayner A. Stival – CRM 19495/DF), bem assim restou comprovada sua qualificação como participante do plano de saúde requerido, ora agravado (ID origem 142300868). Consta, ainda, do ID origem 142300870 a resposta do plano de saúde à solicitação do médico assistente, do qual se aufere que, tal qual consignado pelo Juízo a quo (ID origem 142304081), que fora negada a cobertura aos procedimentos cirúrgicos reparadores de lipodistrofia dos membros superiores e inferiores e das mamas, não tendo sido, no entanto, rejeitado o pedido para o procedimento de abnominoplastia. Ao propósito, a negativa da operadora agravada se fundamenta na justificativa de que “os procedimento de correção de Lipodistrofia não tem cobertura obrigatória pelos planos de saúde”, que “esses procedimento que são a correção de excesso de pele em braços, pernas tórax e costas não tem cobertura pelo Rol vigente da ANS” e que “a mastopexia com prótese, que é a correção das mamas por emagrecimento, também está prevista no Rol da ANS”. Delineada a moldura fática do caso em comento, apura-se que o debate acerca da obrigatoriedade de cobertura de procedimentos de cunho reparatório em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica encontra-se, de fato, submetido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça sob o tema 1.069 (“definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”). Assim, inobstante tenha esta Corte pronunciamentos acerca do tema, contra e a favor dos interesses da agravada, aguarda-se a orientação da Corte de vértice para que se possa prestar uma a jurisdição de maneira uniforme e com segurança jurídica. Dessa forma, não é possível afirmar antes da definição pelo STJ, nem seria recomendável fazê-lo, que haveria probabilidade no pleito da participante no sentido da obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos solicitados pelo médico assistente. No que concerne ao requisito da urgência, alusiva ao perigo de dano ao resultado útil do processo, no caso garantir a execução de obrigação contratual de modo a restabelecer ou aprimorar o quadro e saúde da autora/participante, não se verifica dos autos da origem elementos suficientes a qualificar a intervenção cirúrgica como de urgência. Com efeito, no relatório médico (ID origem 142300872), única documentação acostada aos autos que faz referência ao quadro clínico da autora, o profissional signatário se limita a descrever o histórico clínico, a situação atual e os possíveis benefícios das intervenções cirúrgicas requeridas ao final, sem ter em qualquer momento aposto o caráter de urgência àquelas. Ademais, o mero fato de o tema se encontrar afetado há substancial interregno ao sistema de recursos repetitivos em Corte superior e, por via de consequência, restar a demanda sobrestada a aguardar a decisão em precedente qualificado não altera a situação fático-jurídica da parte, e ainda que possa naturalmente causar lhe alguma ansiedade, não possui o condão de caracterizar a necessária situação de urgência requerida pelo art. 300 do CPC, não comprovada de plano no feito originário. Assim, não havendo elementos que evidenciem a urgência na realização do procedimento, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator